Tribunal: TJDFT
Processo: 0710550-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor e direito civil. Apelação cível. Gratuidade. Pessoa jurídica. Hipossuficiência. Não comprovação. Inadimplemento contratual. Teoria do desvio produtivo. Danos morais. Repetição do indébito. Não cabimento. Honorários. Apreciação equitativa. Valor irrisório da causa. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de restituição de valor pago por produto não entregue, condenando a autora ao pagamento de oitenta por cento (80%) das custas processuais e dos honorários advocatícios, e a ré, ao pagamento dos vinte por cento (20%) restantes, suspensa a exigibilidade em face da autora, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) avaliar se a consumidora sofreu dano moral ao não receber o produto ou o reembolso de compra feita junto à fornecedora; (ii) analisar se a restituição deve ser feita em dobro; e (iii) verificar se cabe a adequação dos honorários de sucumbência fixados na sentença.
III. Razões de decidir
3. Pessoas jurídicas, ao contrário das pessoas físicas, não têm presunção de hipossuficiência e precisam comprovar, com documentação financeira, que não podem arcar com as custas do processo. A concessão do benefício, mesmo em caso de recuperação judicial, depende da análise concreta da situação econômica da empresa.
4. O simples inadimplemento contratual não justifica a reparação por danos morais quando não há prova de violação ao patrimônio moral do ofendido, limitando-se a causar meros aborrecimentos.
5. A aplicação da teoria do desvio produtivo requer a comprovação de um esforço incomum e uma perda desproporcional do tempo útil do consumidor.
6. A demora injustificada na restituição de quantias pagas configura descumprimento contratual e não cobrança indevida, não se aplicando a repetição do indébito previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC.
7. Em demandas em que foi atribuído valor inexpressivo economicamente à causa, o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser realizado com base no critério da equidade, a teor do art. 85, § 8o, do CPC.
IV. Dispositivo
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 2o, § 8o, art. 98, § 3o, art. 99, caput, § 1o, art. 100, art. 1.009, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0702455-78.2021.8.07.0004, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 30/06/2022; TJDFT, 0731965-66.2022.8.07.0016, Rel. Juiz Edi Maria Coutinho Bizzi, 3a Turma Recursal, j. 31/01/2023; TJDFT, 20140110893054APC, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível j. 02/03/2016.